Tribunal: TCU
Processo: 031.010/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9891/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.010/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Airton Galdino Noblat Souza (XXX.187.994-XX); Antonio Vieira Leao (XXX.855.292-XX); Edison Vieira dos Santos (XXX.525.401-XX); Gilmar Rodrigues e Silva (XXX.519.201-XX); Jorge Jose Liane (XXX.738.987-XX); Nei Jose Pivotto (XXX.652.320-XX); Regino Alves dos Santos (XXX.949.163-XX); Ricardo Rui Silva (XXX.588.003-XX); Tupinamba Dantas da Silva (XXX.066.747-XX); Washington Gomes de Morais (XXX.925.773-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.